Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação reivindicatória com o escopo de obter a propriedade dos imóveis cuja propriedade foi consolidada pelo alienante fiduciário.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a imissão do autor na posse dos imóveis objeto da demanda.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de imissão na posse dos imóveis.
III – Razões de decidir
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
5. Demonstrada a consolidação da propriedade dos imóveis após contrato celebrado com alienação fiduciária em garantia e a notificação extrajudicial da devedora para desocupação dos bens, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, devendo ser assegurados à agravada-autora os efeitos inerentes à aquisição do domínio mediante sua imissão na posse dos imóveis, decorrentes do seu direito de propriedade.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228 e 1.245. CPC/2015, art. 300, caput. Lei n. 9.514/1997, art. 30.